Tribunal: TJDFT
Processo: 0729745-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. TRÊS RÉUS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA REFERENTE AO RÉU PAULO. PROVIDÊNCIAS DEFERIDAS NA SENTENÇA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO PELO RÉU LEANDRO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO FLAGRANTE REJEITADA. NATUREZA PERMANENTE DO TIPO PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LAD. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA IMPROCEDENTE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. ABORDAGEM POLICIAL FILMADA. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA DA PENA. I) RÉUS RENATO E LEANDRO. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LAD (NATUREZA E QUANTIDADE). 2a FASE. REINCIDÊNCIA. 3a FASE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO V, DA LEI 11.343/06 (TRÁFICO INTERESTADUAL). REGIME FECHADO MANTIDO. ACUSADOS REINCIDENTES. II) RÉU PAULO. 1a ETAPA. NOTA NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LAD (NATUREZA E QUANTIDADE). 2a FASE. MENORIDADE RELATIVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 3a FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO V, DA LEI 11.343/06. REGIME ABERTO MANTIDO. RÉU PRIMÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CABIMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE; PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Não há interesse recursal no tocante ao pleito defensivo de reconhecimento do tráfico privilegiado e da atenuante da confissão espontânea, porquanto tais institutos já foram consignados em favor do réu PAULO na sentença.
2. O condenado pelo crime de tráfico de drogas não possui legitimidade para pleitear a restituição de veículo apreendido pertencente a terceiro.
3. Rejeita-se a preliminar de prova ilícita porque o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é crime permanente, portanto, autorizadas estão a prisão em flagrante delito e, por conseguinte, a busca pessoal e em veículo, nos termos dos arts. 244 e 303 do CPP.
4. Mantém-se a condenação dos acusados pelo crime de tráfico de drogas, pois comprovadas a materialidade e autoria do delito, tanto pela prova pericial, quanto pelos depoimentos coesos colhidos em sede policial e em juízo. Inviável, nesse contexto, a tese absolutória por insuficiência probatória.
5. As declarações prestadas por policiais, no exercício de suas funções, são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, mormente pela gravação da abordagem policial e arremesso da droga para fora do veículo, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
6. Ainda que presentes as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, a pena provisória não pode ser estabelecida em patamar aquém do mínimo legal, em observância ao disposto na Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral.
7. Mantém-se o regime prisional inicial fechado para o cumprimento da pena relativa ao crime de tráfico ilícito de drogas, tendo em vista o quantum de reprimenda corporal aplicado e a reincidência dos recorrentes RENATO e LEANDRO, a teor do art. 33, § 2o, alínea a, do Código Penal. Lado outro, sendo PAULO primário, correta a aplicação do regime prisional aberto, bem como a substituição da reprimenda corporal por duas restritivas de direitos, pois preenchidos os requisitos do art. 44 do CP.
8. Recurso conhecido em parte; rejeitadas as preliminares e, no mérito, apelação desprovida.